Tribunal: TJSP
Processo: 2048410-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que pretende, em caráter liminar, recuperar a posse de veículo que teria emprestado. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que pretende, em caráter liminar, recuperar a posse de veículo que teria emprestado. Ausência de elementos a indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a questão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048410-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MARCELO CARLOS FRANCISCO BERGMANN ALVAREZ, é agravado LEANDRO
DE LIMA GENGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048410-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2048410-60.2020.8.26.0000.
Agravante: Marcelo Carlos Francisco Bergmann Alvarez.
Agravado: Leandro de Lima Gengo.
Ação: Reintegração de posse (no 1001689-91.2020.8.26.0477).
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível.
Juíza prolatora: Thais Cristina Monteiro Costa Nunes.
Voto n° 27.595
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Parte que
pretende, em caráter liminar, recuperar a posse de
veículo que teria emprestado. Ausência de elementos a
indicar a probabilidade do direito alegado e risco ao
resultado útil do processo. Requisitos do artigo 300 do
CPC/15 não satisfeitos. Instrução do feito que poderá
trazer importantes subsídios para melhor esclarecer a
questão. Decisão mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 133/134 que, nos autos
de ação reintegração de posse, indeferiu pedido liminar,
facultando a bloqueio de transferência do carro.
Inconformado, agrava o autor alegando,
em suma, que estão presentes os requisitos do fumus boni
iuris, ante a apresentação de documento comprobatório da
propriedade do veículo, e do periculum in mora, em razão da
demonstração de que o réu teria praticado diversas
infrações de trânsito, culminando na aplicação de multas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048410-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contra o proprietário. Requer seja o presente recurso
recebido com efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma
da decisão agravada.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a peça inicial que o autor teria
emprestado o veículo VW Amarok CD 4x4 High, Placa
OBD6169, a um amigo, que o entregou ao réu, o qual, por
seu turno, sumiu com o automóvel, está cometendo
infrações de trânsito e o levou a uma oficina em Praia
Grande, São Paulo.
A
tutela
de
urgência
requerida
foi
indeferida pela douta magistrada de primeiro grau, tendo em
vista a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do
Código de Processo CIvil.
Nesse sentido, conforme entendimento
doutrinário: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca'
capaz de convencer o juiz a respeito da 'verossimilhança da
alegação', expressões que sempre foram alvo de acirrado
debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048410-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou
autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou
então fundado em quadros probatórios incompletos (vale
dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A
probabilidade
que
autoriza
o
emprego
da
técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas dos elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder tutela provisória.” (Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de
Processo Civil Comentado, 5a ed.,São Paulo, RT, 2019,
p.410).
Ocorre que, no caso em tela, não se
vislumbra probabilidade do direito, nesse momento de
cognição sumária, pois não há qualquer prova acerca da
razão da entrega do carro, tampouco perigo da demora, uma
vez que o veículo estaria com terceiro no mínimo há um ano,
afigurando-se razoável a melhor apuração dos fatos por
intermédio da instrução do feito, ressalvada a possibilidade
de nova análise do juízo em momento oportuno, devendo a r.
decisão de primeiro grau ser mantida na sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048410-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator